Tribunal: TJMT
Processo: 1025895-26.2024.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1025895-26.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estelionato]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (ADVOGADO), JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ - CPF: 717.139.801-34 (PACIENTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (ADVOGADO), 2a. Vara Criminal de Lucas do Rio Verde (IMPETRADO), AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM - CPF: 024.873.501-21 (IMPETRANTE), SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA - CPF: 912.913.051-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ANA CLAUDIA OLIVEIRA SANTAREM - CPF: 056.751.771-32 (TERCEIRO INTERESSADO), AS LOCACAO DE MAQUINAS LTDA - CNPJ: 22.835.612/0001-37 (VÍTIMA), FLAVIO DE ABREU - CPF: 787.042.869-87 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

Direito processual penal.
Habeas corpus
. Pretendido o trancamento do inquérito policial por ausência de justa causa e, subsidiariamente, por excesso de prazo. Almejada, ao menos, o reconhecimento de litispendência ou conexão. Impossibilidade. Ordem denegada.

I. Caso em exame

1. Impetração de
habeas corpus
contra a instauração e o trâmite de inquérito policial em desfavor do paciente, destinado à apuração da suposta prática do crime de estelionato.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão são três: (i) verificar a existência de justa causa para as investigações; (ii) analisar a ocorrência de eventual excesso de prazo para conclusão do inquérito; e (iii) aferir a existência de eventual litispendência ou conexão entre os autos originários e outros inquéritos policiais que tramitam em desfavor do paciente.

III. Razões de decidir

3. O trancamento de inquérito policial constitui medida excepcionalíssima, só podendo ser determinado quando houver prova cabal e inequívoca da ausência de justa causa, ou seja, somente quando for manifesta a atipicidade da conduta, ou quando existirem provas irrefutáveis da ocorrência de causa extintiva de punibilidade, de inépcia da denúncia ou da ausência de indícios de autoria e materialidade, o que não ocorre
in casu
.

4. Inviável o acolhimento da tese de ausência de justa causa quando as arguições tecidas pelos impetrantes se confundem com o mérito das investigações, de forma que, constatada a subsistência de justa causa, deve a verdade dos fatos ser esclarecida a tempo e modo, perante o d. juízo natural da causa, em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

5. Conforme
o pacífico entendimento dos Tribunais Superiores, compartilhado também por esta eg. Corte de Justiça, a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial.

6. Em se tratando de inquéritos policiais, não há falar em litispendência; e, quanto à pretendida conexão, não se constata, de maneira indene de dúvidas, a adequação do caso a qualquer das hipóteses elencadas pelo art. 76 do CPP, cabendo sublinhar, ainda, não ter sido a questão sequer submetida à apreciação do d. juízo natural da causa.

IV. Dispositivo e tese

7.
Habeas corpus
denegado.

Tese de julgamento: “É legítima a instauração e o trâmite de inquérito policial em desfavor do paciente quando demonstrada a existência de justa causa para as investigações, não havendo falar, ainda, em malfadado excesso de prazo quando se cuida de paciente foragido, tampouco em reconhecimento de litispendência ou conexão entre os autos originários e outros procedimentos investigativos em trâmite em desfavor do beneficiário do
writ
”.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII. CPP, art. 76.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 199.592/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N.
1025895-26.2024.8.11.0000
–
CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE

IMPETRANTE(S):

Dra. AMANDA CRISTINA DE CARVALHO AMORIM

Dr.
SAMUEL CELESTINO DE OLIVEIRA

PACIENTE:

JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter em seu desfavor, por tempo acoimado excessivo
, a tramitação do IP n. 1007976-20.2023.8.11.0045 (PJe), em que é investigado pela suposta prática de crime de
estelionato.

Sobre o constrangimento ilegal propriamente dito, defendem os d. impetrantes, inicialmente,
tese de ausência de justa causa
, ao argumento de que, nos autos originários, a materialidade e a autoria delitivas se apoiam exclusivamente em relatos unilaterais e contraditórios, dissociados da verdade real dos fatos, e sem apoio em lastro probatório suficiente; cenário a tornar de rigor, na intelecção dos causídicos, o
trancamento do inquérito policial.

Adicionalmente, sustentam a ocorrência de
excesso de prazo

para conclusão do inquérito policial
, sublinhando que o feito tramita há mais de 01 (um) ano e meio, não havendo justificativa para a
excessiva delonga
ora apontada.

Por fim, argumentam os d, impetrantes que o paciente registra vários processos apoiados no mesmo substrato fático — autos n. 1007950-22.2023.8.11.0045; n. 1007976-20.2023.8.11.0045; e n. 1004303-19.2023.8.11.0045 — o que configura
litispendência,
ou, ao menos, enseja a obrigatoriedade de
reunião dos feitos por conexão
, nos termos do art. 76 do CPP.

Com arrimo em tais premissas, requerem a concessão
in limine
da ordem, a fim de que seja imediatamente
trancado
o inquérito policial n. 1007976-20.2023.8.11.0045, ou, ao menos, determinada sua
imediata conclusão
. Em caráter subsidiário, pleiteiam os d. causídicos o reconhecimento da
litispendência
ou da
conexão
entre os autos n. 1007950-22.2023.8.11.0045; n. 1007976-20.2023.8.11.0045; e n. 1004303-19.2023.8.11.0045; confirmando-se, no mérito, a tutela de urgência porventura deferida, com a concessão em definitivo do
writ
.

Conquanto a petição inicial tenha sido distribuída desacompanhada de quaisquer documentos, posteriormente se promoveu a juntada de cópia dos autos originários (ID 239279653).

Distribuído o feito sob a relatoria do Exmo. Des. Marcos Machado, este identificou a existência de
prevenção
(ID 240364178), razão pela qual os autos me foram remetidos para apreciação.

Indeferido
o pedido liminar (ID 240781689), solicitaram-se informações à d. autoridade acoimada coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 249120686.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 249498658).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há de ser submetido a julgamento.

Verte das informações prestadas pela d. autoridade acoimada de coatora, bem como dos sistemas eletrônicos postos à disposição do Poder Judiciário, que, em desfavor do paciente
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
e da coinvestigada
Ana Cláudia Oliveira Santarém
, se instaurou o
Inquérito Policial n. 1007976-20.2023.8.11.0045
, destinado à apuração da suposta prática do crime de
estelionato
, em desfavor das vítimas
AS Atacadista de Peças
e
Flávio de Abreu
.

Colhe-se do Boletim de Ocorrência n. 2023.64321 que, no dia 19/01/2023,
Flávio de Abreu
compareceu à 1ª Delegacia de Polícia de Várzea Grande para comunicar ser proprietário da empresa
AS Atacadista de Peças
, tendo, nesse desiderato, recebido ainda naquele dia um telefonema de alguém que se identificou como
Sebastião Arruda Dias
, do setor de compras do grupo
Bom Futuro
, e que requereu uma empilhadeira para locação.

Conforme o comunicante, foi celebrado o correspondente contrato (n. de série 321035535894), tendo sido acordado que a empilhadeira seria entregue em uma fazenda, no Município de Tapurah/MT. Em sequência, a empilhadeira foi carregada no caminhão de
Ari Valdir Pegorini
, com descarregamento em Nova Mutum/MT, onde foi colocada em um caminhão da empresa
JD Mudanças
, que a levou para Nobres/MT, local em que restou repassada para o caminhão de
João Bezerra
, que a levou para Várzea Grande/MT, em um posto da rede Amazônia Petróleo situado na rodovia BR 070, nas proximidades do Trevo do Lagarto, onde a empilhadeira foi carregada para um caminhão guincho da empresa
Tele Guincho Pardal
, não sendo, depois, localizada.

À polícia,
Flávio
relatou que só soube que se tratava de furto após entrar em contato com a empresa
Bom Futuro
e ser informado de que não solicitaram a empilhadeira; o que, segundo o declarante, se assemelharia em muito com outros fatos atribuídos ao paciente, que teria usado uma empresa própria (sediada em Catalão/GO), para, dois meses antes, tentar vender essa mesma máquina a um grupo empresarial da cidade de Lucas do Rio Verde/MT.

Conforme declarado por
Flávio de Abreu
à d. autoridade policial,
in verbis
:

“[...] há alguns meses (dezembro de 2022 - que se tem o último registro)
o declarante foi vítima de um golpe de estelionato vinculando a pessoa de JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
, uma vez que este até
prestou serviço ao declarante com o trabalho com as máquinas, porém, fez algumas negociações com as máquinas do declarante para bem próprio
, porém, o declarante não sabe mais o paradeiro da máquina e nem do valor, QUE o declarante afirma também, que
JOHNNY tem conhecimento de como funcionava as negociações e como eram as referidas máquinas, tendo, portanto, destreza para aplicar golpes
, QUE o declarante afirma que
JOHNNY atua juntamente com a sua esposa, pois inclusive, ela possui um CNPJ que JOHNNY utilizava para comprar peças das máquinas
, QUE o declarante alega que
foram sucessões de situações em que JOHNNY tentou ludibriar o declarante e que ainda, tem conhecimento que existem máquinas na cidade de Goiás (Catalão), as quais pertencem ao declarante, que JHONNY tentou negociar de maneira pessoal, sem o conhecimento do declarante, na intenção de tê-las para si no processo de compra/venda, deixando-as na região com a desculpa de provável manutenção
, QUE alega que
em momento anterior, referindo a mesma máquina da situação em questão GURGEL 35), JHONNY tentou vendê-la para o grupo Piccini, com a intenção de receber uma quantia significativa em cima do montante, porém, não logrou êxito e o declarante apenas tomou conhecimento da situação, pois um funcionário do referido grupo lhe contou que JHONNY teria manifestado a intenção de vende-la,
QUE o declarante afirma que não viu pessoalmente a pessoa de JHONY e a esposa, QUE afirma que
o prejuízo total deu-se em torno de R$200.000,00 (duzentos mil reais), contabilizando que o declarante teve sua máquina subtraída, bem como, o valor referente ao suposto aluguel que não recebeu também
”.

(ID 129103615 – autos n. 1007976-20.2023.8.11.0045). — Destaquei.

Nesse contexto, os d. causídicos sustentam, consoante já exposto, tese de
ausência de justa causa
para as investigações, ao argumento de que se fundariam em depoimentos unilaterais e dissociados da verdade real dos fatos; bem como de
malfadado excesso de prazo
para a conclusão da apuração do caso; requerendo, por fim, em caráter subsidiário, ao menos o reconhecimento de
litispendência
ou
conexão
entre o IP n. 1007976-20.2023.8.11.0045 e aqueles de n. 1007950-22.2023.8.11.0045 e n. 1004303-19.2023.8.11.0045, também em trâmite em desfavor do paciente.

Feitos esses apontamentos, passo à análise do
writ
.

1.

Quanto à suscitada ausência de justa causa para as investigações:

De proêmio, considero imprescindível ressaltar que a doutrina e a jurisprudência pátrias proclamam ser
o trancamento de inquérito policial e de ação penal em
habeas corpus
medida
excepcional
por sua própria natureza
, somente podendo ser acolhido tal pleito nos casos em que se verificar,
de plano e sem a necessidade de revolvimento do conjunto fático probatório
, a atipicidade da conduta; a ocorrência de causa extintiva de punibilidade; a
inépcia
da denúncia; ou a ausência de indícios de autoria e materialidade.

Sabe-se, nesse contexto, que o reconhecimento da ausência de
justa causa
consubstancia uma forma de
evitar persecuções penais temerárias
e, por consequência, tangenciamentos indevidos à vida privada dos jurisdicionados, pois a instauração do inquérito policial, seguida do indiciamento formal, com o oferecimento de denúncia por particular ou pelo Ministério Público, acompanhada da indicação de determinada pessoa como réu, independente do deferimento judicial de medidas cautelares pessoais, constituem-se, por si sós, em
gravames à situação da pessoa acusada na ação penal
.

Todavia, se, por um lado, a justa causa deve ser compreendida sob o viés de não se aceitar nada aquém do mínimo, sob pena de configurar verdadeira atuação inquisitorial e desrespeitosa à presunção de inocência; por outro, também
não pode ser analisada sob o ângulo de exigências desmedidas
, que, a pretexto de proteger o indivíduo, acabam ferindo o coletivo, ao
inviabilizar o desenvolvimento das investigações e do processo penal
, ainda em fase embrionária, os quais também são de interesse de todos.

Em vista dessas assertivas, relembro que a cognição possibilitada pelo rito sumário do
habeas corpus
é cingida pela documentação carreada aos autos a título de
prova pré-constituída
, competindo, portanto, a apreciação exaustiva da matéria ao
d. juízo natural da causa
, com respeito ao
contraditório
e à
ampla defesa
; sendo possível apenas, no atual momento processual, a aferição de eventual
flagrante ilegalidade
capaz de eivar de nulidade o processo em trâmite na primeira instância.

Partindo de tais premissas e volvendo-me à hipótese em voga, entendo que, a despeito dos esforços argumentativos empreendidos pelos impetrantes em sustentar versão diversa dos fatos em abono à suposta inocência do paciente,

a suscitada ausência de justa causa não se encontra comprovada de plano e de maneira indene de dúvidas tão somente a partir da prova pré-constituída
, máxime
a teor do Boletim de Ocorrência n. 2023.64321; das declarações prestadas por
Flávio de Abreu
; e dos documentos referentes à suposta locação da empilhadeira; os quais demonstram,
a priori
,
indícios suficientes
à deflagração das investigações
; razão pela qual devem prosseguir, não sendo possível, em sede de
habeas corpus
, o revolvimento do arcabouço fático-probatório necessário à comprovação da negativa de autoria deduzida no
writ.

Como se sabe,
nos termos da pacífica jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça,
não é o
habeas corpus
instrumento processual idôneo para aferir a qualidade da prova ou do indício, porquanto tal exercício exige dilação probatória, de todo incompatível com a via estreita do remédio heroico
(
ex vi
do
Enunciado Orientativo n. 42
da TCCR/TJMT).

Deve ser reconhecida a
plausibilidade dos elementos informativos que ensejaram a instauração do IP
, de forma que
subsiste justa causa
às investigações, não sendo suficiente para ilidi-la a argumentação deduzida pelos d. causídicos, uma vez que as questões levantadas na prefacial
do
writ

se chocam com o mérito dos fatos apurados e, portanto, não podem ser dirimidas por meio da ação de
habeas corpus
,

uma vez que demandam a análise de circunstâncias fáticas e jurídicas cuja aferição exige dilação probatória de todo incompatível com o rito célere e de cognição sumária do
writ
.

Em outras palavras, o trancamento do IP n. 1007976-20.2023.8.11.0045 em sede de
habeas corpus
seria viável apenas se a ilegalidade alardeada se constatasse
de plano
e sem a necessidade de
revolvimento do conjunto fático-probatório
,
o que não ocorre no caso em apreço
, afinal, em um juízo de cognição sumária, próprio da via estreita do
habeas corpus
, denota-se, à primeira
vista, que os fatos se apresentam,
a priori
,
formal e

materialmente típicos
, e
não se verifica, de forma manifesta, qualquer atipicidade da conduta
, ao contrário, há indícios suficientes do possível envolvimento do paciente na prática delitiva sob apuração, a tornar de rigor o reconhecimento da
justa causa
para a continuidade da tramitação regular do feito, devendo ser privilegiado, portanto, o

princípio da confiança no juiz da causa
, que, por estar mais próximo dos fatos e dos sujeitos neles envolvidos, dispõe de melhores condições de aquilatar as necessidades do processo.

Nesse sentido já se manifestou o Tribunal da Cidadania:
“[...]
esta Corte Superior possui pacífico entendimento de que somente é cabível o trancamento de inquérito policial ou ação penal por meio da via eleita quando houver comprovação, de plano, da ausência de justa causa, seja em razão da atipicidade da conduta supostamente praticada pelo acusado, seja pela ausência de indícios de autoria e da materialidade delitiva ou, ainda, pela incidência de causa de extinção da punibilidade
”
(AgRg no HC n. 796.273/RJ, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 17/4/2023, DJe de 24/4/2023) – Destaquei.

Por conseguinte,
não havendo falar em

ausência de justa causa
, passo à apreciação da tese de excesso de prazo.

2.

Quanto ao aventado excesso de prazo para conclusão do inquérito policial:

Sob outra vertente, sustentam os d. causídicos que o Inquérito Policial n. 1007976-20.2023.8.11.0045 tramita há
mais de 01 (um) ano e meio
, sem que existam justificativas aptas a respaldar tal morosidade, pelo que seria medida de rigor o
trancamento
das investigações.

Após analisar os autos, todavia, estou convencido de que melhor sorte não assiste aos impetrantes.

Isso porque há muito firmou-se
na doutrina e na jurisprudência brasileira o entendimento de que
, a par da garantia constitucional à
razoável duração do processo,
“[...]
os prazos para a conclusão do inquérito são impróprios e podem ser ajustados conforme a complexidade do caso
” (AgRg no RHC n. 192.826/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 23/9/2024, DJe de 25/9/2024). — Destaquei.

Não bastasse, é cediço o entendimento de que “
[...]
o constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional
” (HC n. 456.711/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18/9/2018, DJe de 28/9/2018). — Destaquei.

Além disso, em se tratando de
paciente foragido da Justiça
, encontrando-se pendente de cumprimento, por mais de um ano e meio, o mandado de prisão expedido em seu desfavor, deve-se observar que, nos termos do que dispõe a pacífica jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça, “
[...]
a condição de foragido do paciente afasta a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo na conclusão do inquérito policial
” (
AgRg no RHC n. 199.592/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/9/2024, DJe de 4/9/2024
). — Destaquei.

Nessa conjuntura, evidente que
não há excesso de prazo
, tanto por se encontrar
JOHNNY ALEXANDRE
em
local incerto ou não sabido
há cerca de um ano e meio, a despeito das tentativas de se localizá-lo e de se proceder ao cumprimento do mandado de prisão cautelar expedido em seu desfavor, quanto por
ausência de flagrante constrangimento ilegal
in casu
,
consideradas todas as circunstâncias do caso.

Consoante bem alinhavado pela d. autoridade judiciária ao prestar informes a esta eg. Corte de Justiça, “
[...]
se cuidam de questões complexas
(várias das máquinas ‘desapareceram’,
sendo incerto inclusive concluir que se cuida de crime contra a fé nas relações negociais patrimoniais -art. 171 do CP-, ou de subtração dolosa e ilícita de coisa alheia mediante fraude
),
de inúmeros fatos a apurar
(atribui-se ao investigado, em curto espaço de tempo,
quase uma dezena de crimes envolvendo compra, venda, locação de máquinas pesadas
), e
ele, há mais de ano e meio, se pôs ao largo do alcance da Justiça
, estando foragido, em lugar incerto e não sabido,
inobstante não se canse de, diuturnamente, manejar pedidos de habeas corpus, visando a revogação do édito prisional cautelar e, agora, de trancamento dos inquéritos que apuram os, repita-se, inúmeros delitos supostamente perpetrados por ele na Comarca
” (ID 249120686). — Destaquei.

Destarte, refuto a alegação de constrangimento ilegal por
excesso de prazo
.

3.

Quanto à alardeada litispendência ou conexão entre investigações diversas:

Por fim, em caráter subsidiário, argumentam os d. causídicos que o paciente registra vários processos apoiados no
mesmo substrato fático
— autos n. 1007950-22.2023.8.11.0045; n. 1007976-20.2023.8.11.0045; e n. 1004303-19.2023.8.11.0045 — o que, na intelecção dos impetrantes, configuraria
litispendência,
ou, ao menos, ensejaria a obrigatoriedade de
reunião dos feitos por conexão
, nos termos do art. 76 do CPP.

De proêmio, registro que tal questão
sequer foi formulada perante o d. juízo
a quo
, o que, como cediço, tem o condão de configurar
malfadada supressão de instância
e obstar sua apreciação direta por esta eg. Corte de Justiça.

Não obstante, tendo em vista a envergadura constitucional atribuída ao remédio heroico, analiso a hipótese apenas em vista da extraordinária possibilidade de
concessão de ofício da ordem
, acaso presente eventual flagrante ilegalidade.

Como se sabe, a
litispendência
configura hipótese de exceção, nos termos do art. 95, III, do CPP, encontrando sua definição no art. 337, §3º, do CPC, conforme o qual “
há litispendência quando se repete ação que está em curso
”, bem como, nos termos do art. 337, §1º, “
quando se reproduz ação anteriormente ajuizada
”.

Cuida-se, como se vê, de instituto aplicável a
ações judiciais
, e não a meros inquéritos ou procedimentos investigativos; de forma que, de plano,
se vê que a arguição dos impetrantes não comporta acolhimento
; notadamente porque formulada de forma a fazer crer que o que se teria, em verdade, seria algo próximo de
diversos inquéritos para apuração dos mesmos fatos
(ou seja, de eventual malfadado
bis in idem
).

A análise dos referidos procedimentos investigativos revela, pelo contrário, que, conquanto haja alguma semelhança entre as condutas, em tese, perpetradas pelo paciente, dada sua dinâmica; o
modus operandi
; e o resultado danoso, trata-se de investigações com
distintos objetos
.

Como exposto, nos autos originários investiga-se a suposta apropriação de uma empilhadeira, que teria sido locada em 19/01/2023, por alguém que se autodenominou
Sebastião Arruda
, pertencente ao setor de compras da empresa
Bom Futuro
, e que posteriormente não foi mais localizada; tendo o paciente sido enredado nas investigações em razão de experiências pretéritas envolvendo o declarante
Flávio de Abreu
e possíveis fraudes perpetradas pelo paciente
JHONNY ALEXANDRE
.

Em contrapartida, a investigação nos autos do IP n. 1004303-19.2023.8.11.0045, se refere à comunicação, igualmente feita por
Flávio de Abreu
, de que o paciente teria negociado a locação de outra empilhadeira, a qual teria sido enviada a Campo Verde/MT e supostamente entregue a um agiota naquela localidade.

Por fim, no IP n. 1007950-22.2023.8.11.0045, acrescem-se a essas narrativas aquelas descritas em outros 04 (quatro) boletins de ocorrência — quais sejam, os de n. 2023.113478, 2023.113114, 2023.112203 e 2022.346624 —, referentes a delitos perpetrados, em tese, pelo paciente contra as vítimas
Lincoln Costa Domingues do Amaral, Marcelo Tres, Cristiane dos Santos Ferreira
e
Nestor Albrecht.

Por sua vez, a
conexão
entre processos, como forma de determinação da competência, encontra previsão no art. 76 do CPP, o qual elenca as seguintes hipóteses:

“
Art. 76. A competência será determinada pela
conexão
:

I - se, ocorrendo duas ou mais infrações, houverem sido
praticadas, ao mesmo tempo, por várias pessoas reunidas, ou por várias pessoas em concurso
, embora diverso o tempo e o lugar, ou
por várias pessoas, umas contra as outras
;

II - se, no mesmo caso, houverem sido
umas praticadas para facilitar ou ocultar as outras
, ou para conseguir
impunidade
ou
vantagem
em relação a qualquer delas;

III - quando
a prova de uma infração ou de qualquer de suas circunstâncias elementares influir na prova de outra infração
”. — Destaquei.

A consulta aos autos não permite concluir, de maneira indene de dúvidas, pela adequação do caso a qualquer dessas hipóteses, como medida imprescindível ao deslinde das investigações ou à melhor obtenção das provas necessárias, notadamente por demandar o revolvimento do arcabouço fático, em todos os casos, e envolver o juízo de conveniência e oportunidade da d. autoridade judiciária competente para análise da pretensão, à qual, sublinhe-se, sequer foi dada oportunidade de proferir decisão acerca da matéria, tratando-se, ainda, de meras investigações, e não de ações penais formalmente instauradas, onde de fato se tem, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, o requerimento e a produção de provas pelas partes.

Estou convencido, portanto, de que
não há falar em flagrante constrangimento ilegal
na hipótese versada, pelo que concluo que o remédio heroico está
fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM

de
habeas corpus
impetrada em prol de
JHONNY ALEXANDRE DA SILVA QUEIROZ
, mantendo, em seu desfavor, o trâmite do Inquérito Policial n. 1007976-20.2023.8.11.0045.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024